Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600249-53.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE DE SAO
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE DE SAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600249-53.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600249-53.2020.6.16.0063
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Inelegibilidade - Analfabetismo,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600249-
53.2020.6.16.0063 (DRAP - 0600246-98.2020.6.16.0063), que, ausentes os requisitos do art. 27 da
Res. 23.609/19-TSE, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Laiane Carolina Rodrigues,
para concorrer ao cargo de vereador. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral do Registro de
Candidatura de Laiane Carolina Rodrigues, para concorrer ao cargo de vereadora, pelo Partido
Verde -PV, no Município de São Jerônimo da Serra / PR, sob a alegação de que a impugnada não foi
regularmente escolhida no ato solene, o que obsta o deferimento do pedido de registro de
candidatura em testilha; não apresentou o comprovante de quitação eleitoral a comprovar que a
candidata não se enquadra na causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, § 4º, da Constituição
Federal - quitação eleitoral (art. 28, Res. 23.609/19-TSE); e por ausência de comprovante de
escolaridade (inc. IV, ART. 27, Res. 23.609/19-TSE); recurso eleitoral com pedido de antecipação de
tutela). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE
DE SAO JERONIMO DA SERRA (RECORRENTE)
GIULIANNA GIOVANNA DA SILVA CODONHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21900
566
02/12/2020 20:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.600

RECURSO ELEITORAL 0600249-53.2020.6.16.0063 – São Jerônimo da Serra – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE DE SAO
JERONIMO DA SERRA
- OAB/PR0087134
ADVOGADO: GIULIANNA GIOVANNA DA SILVA CODONHO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO.
ESCOLARIDADE.
QUITAÇÃO.
COMPROVAÇÃO TARDIA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Laiane Carolina Rodrigues
para o cargo de vereador pelo Partido Verde (id. 16328066).
Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura (id. 16328466), sob a alegação de não ter sido escolhida na convenção partidária.
Por sentença (id. 16329016), foi rejeitada a impugnação e, mesmo assim, indeferido o registro da
candidata, ao fundamento de não ter comprovado escolaridade e quitação eleitoral.
Opostos embargos de declaração (id. 16329516), foram rejeitados (id. 16329566).
Num. 21900566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220302484000000021239742
Número do documento: 20120220302484000000021239742

Inconformado, o Partido Verde recorreu (id. 16329666), aduzindo, em síntese, que: (i) a
intimação para apresentar comprovante de escolaridade não foi publicada no mural eletrônico, mas
encaminhada para o representante, sem especificar prazo para atendimento; (ii) apresentou o comprovante
em três dias, mas a sentença foi prolatada antes disso; (iii) a certidão de quitação eleitoral não foi
apresentada consoante orientação do próprio cartório eleitoral, não tendo havido qualquer intimação para
apresentá-la; (iv) o débito que impedia a quitação foi saldado.
Instrui as razões com documentos e pede, ao final, o provimento.
Contrarrazões (id. 16329966), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento (id.
20432916).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
: a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não conhecimento do
Preliminar
recurso, ao fundamento de perda superveniente do interesse recursal, dado que o partido da
recorrente não obteve nenhuma cadeira no parlamento municipal.
Ocorre que o julgamento dos registros de eleições proporcionais de candidatos
que concorreram na condição de indeferidos pode alterar, em caso de provimento, o número
de votos válidos e também o da legenda, com impacto no quociente eleitoral e, eventualmente,
alterar a distribuição de cadeiras na câmara de vereadores, consoante orientação adotada por
esta Corte para as presentes eleições. REJEITO a preliminar.
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva de embargos
foi publicada em mural eletrônico no dia 29/10/2020 (id. 16329616) e as razões foram
protocoladas no dia 30/10/2020 (id. 16329716).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do registro de sua filiada,
alegando, em síntese, que comprovou sua escolaridade e quitação eleitoral.
: o recorrente juntou, ainda em primeiro grau, histórico escolar do
Escolaridade
ensino fundamental (id. 16329216).
A rejeição desse documento pelo juízo
é de todo injustificada.
a quo
Num. 21900566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220302484000000021239742
Número do documento: 20120220302484000000021239742

Primeiro, porque a notificação para apresentá-lo foi procedida por telefone (id.
16328816), o que se encontra em desconformidade com o contido no artigo 38 da resolução
TSE nº 23.609/2019, que estabelece o uso do mural eletrônico como meio para as intimações.
A par disso, o § 1º desse dispositivo disciplina que "na impossibilidade técnica de
utilização do mural eletrônico, oportunamente certificada, as intimações serão realizadas
, inexistindo
sucessivamente, por mensagem instantânea, por e-mail e por correspondência"
autorização normativa ou justificativa nos autos para o uso de mecanismo distinto - telefonema.
Segundo, porque as intimações para suprir omissões e falhas no requerimento de
registro devem conceder prazo de três dias para atendimento, na forma do artigo 36 da citada
resolução; todavia, o juízo
intimou o recorrente por meio inadequado, como referido, e
a quo
julgou o feito três dias depois, antes de escoado o prazo para atendimento.
Sendo assim e estando plenamente comprovado nos autos que a candidata não é
analfabeta, o indeferimento do registro sob esse fundamento não se sustenta.
: o recorrente juntou, com as razões, a GRU nº 062810478 (id.
Quitação
16329816), com comprovante de pagamento no valor de R$ 3,51 efetuado em 29/10/2020, em
nome da candidata e referente ao artigo 7º do Código Eleitoral. Esse dispositivo estabelece
multa pelo não exercício do voto.
Em consulta ao cadastro eleitoral, constata-se que esse recolhimento já foi
processado e a única pendência que havia, no caso o não exercício do voto no segundo turno
das eleições 2018 (id. 16329266), já foi regularmente inativado, encontrando-se a candidata
quite, neste momento, com suas obrigações eleitorais.
Registra-se que, consoante entendimento firmado por esta Corte, válido para as
eleições 2020, é admissível a apresentação de documentos faltantes no registro de
candidatura enquanto não exaurida a instância ordinária.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, deferir o registro de candidatura para
Laiane Carolina Rodrigues.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 21900566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220302484000000021239742
Número do documento: 20120220302484000000021239742

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600249-53.2020.6.16.0063 - São Jerônimo da Serra - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE DE SAO JERONIMO DA SERRA - Advogada do
RECORRENTE: GIULIANNA GIOVANNA DA SILVA CODONHO - PR0087134 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.

Num. 21900566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220302484000000021239742
Número do documento: 20120220302484000000021239742